Tribunal: TJPA
Processo: 0006724-19.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006724-19.2020.8.14.0401

APELANTE: RUAN CHARLES DA SILVA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.

DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. FINDMENTAÇÃO INIDONEA. NEUTRALIZAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAR. IMPROCEDENCIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÚCLEOS DO TIPO NÃO CONFIGURADOS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO IMPROVIDO, RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Prova suficiente sobre os elementos constitutivos do tipo. A palavra da vítima, corroborada com outros elementos probatório dos autos, embasa com veemência o crime de ameaça;

2.
Para a caracterização do cárcere privado deve-se pressupor que a vítima seja impedida de sair do local onde se encontra, o que não é o caso dos autos, visto que a ofendida ia diariamente ao trabalho;

3. E
m se verificando que as ameaças proferidas contra a vítima não foram capazes de constrangê-la a fazer o que a lei não manda, ou deixar de fazer o que a lei manda, a conduta do acusado deve ser considerada atípica;

4. Dosimetria da pena: o vetor motivos do crime possui fundamentação inidônea e genérica, devendo ser neutralizada;

5. A
condição econômica do recorrente é irrelevante e não demanda necessidade de instrução probatória, ademais, o valor arbitrado é muito aquém do que é normalmente arbitrado pelos tribunais do país;

5. Recurso da acusação improvido; recurso da defesa provido em parte.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DE RUAN CHARLES DA SILVA ARAÚJO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0006724-19.2020.8.14.0401

3.ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: RUAN CHARLES DA SILVA ARAÚJO E MINISTÉRIO PÚBLICO

DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA

APELADOS: RUAN CHARLES DA SILVA ARAÚJO E MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por RUAN CHARLES DA SILVA ARAÚJO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignados com os termos da sentença condenatória proferida no dia 20 de setembro de 2022, pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, o primeiro irresignado com a sentença que o condenou
à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos: limitação de fim de semana, pela prática do crime tipificado no art. 147 c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP (crime de ameaça com causa agravante do
abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica
),
o segundo, irresignado com a absolvição do recorrente em relação aos crimes de cárcere privado (art. 146, do CP) e constrangimento ilegal (art. 148, § 1.º, inciso I, do CP).

A denúncia foi recebida na data de 30 de junho de 2020.

Em suas
razões recursais
(19/12/2022) o
Ministério Público, como recorrente,
requer
a seja o sentenciado condenado também pela prática do crime de cárcere privado (art. 146, caput, do CP) e constrangimento ilegal (art. 148, § 1.º, inciso I, do CP) ambos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(11/01/2023) a
defesa do recorrente Ruan Charles da Silva Araújo,
requer
a absolvição por insuficiência de provas, e/ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com a neutralização do vetor motivos do crime e consequente redução da pena, a improcedência do pedido de indenização por danos morais e o afastamento da condição de limitação de fins de semana.

Em sede de
contrarrazões
(07/02/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, a improcedência do recurso de apelação do sentenciado, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em sede de
contrarrazões
(20/06/2023), o sentenciado Ruan Charles requereu o conhecimento e, no mérito, o total desprovimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou (30/11/2023) pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu parcial provimento a fim de que seja redimensionada a pena-base ao mínimo legal do crime de ameaça, por ausência de fundamentação do vetor motivos do crime, mantida os demais termos da sentença de mérito.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Pretende a defesa a absolvição do acusado, sob o fundamento de que o édito condenatório teve como base unicamente a palavra da vítima.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E CÁRCERE PRIVADO

A acusação requer, em sede de apelação criminal a condenação do sentenciado também em relação aos crimes de constrangimento ilegal e cárcere privado.

Sobre o crime de cárcere privado, tipificado no art. 148, do CP, é necessário que a vítima seja privada de locomoção, o que não ocorria no caso porque saia para trabalhar diariamente, mesmo que o sentenciado fosse leva-la e busca-la.

A doutrina costuma distinguir sequestro de cárcere privado sustentando que, no cárcere privado, a vítima é privada da liberdade em local fechado (trancada), havendo um verdadeiro confinamento.

No cárcere privado há um limite espacial mais restrito de locomoção. A ida e volta do trabalho depois de uma jornada de 8 horas de trabalho, respeitado o período de alimentação, em contato com terceiras pessoas não configura o crime em tela.

Ademais, a vítima não confirmou em juízo a ocorrência do cárcere, pois não relatou o tempo em que ficou impedida de sair de casa, além de não demonstrar os meios empregados para ser mantida em sua casa contra sua vontade. logo, o tipo não foi preenchido. Neste sentido, a jurisprudência:

“
EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – AMEAÇA - DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA – REPRESENTAÇÃO – ATOS VOLUNTÁRIOS - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E DE MAL-ESTAR NA VÍTIMA – CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO – JULGADO DO STJ – PROVAS SUFICIENTES – CÁRCERE PRIVADO - NARRATIVAS DA VÍTIMA – IMPEDIMENTO DE LOCOMOÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DO TJMT - ATIPICIDADE DO FATO –RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO. A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS). “Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.” (TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11).
Para a caracterização do cárcere privado pressupõe que a vítima seja “impedida de sair do local onde se encontra” (GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408). “A absolvição do apelante quanto à prática do crime de cárcere privado é medida que se impõe, diante das provas constantes nos autos que não foram suficientes para comprovar que o acusado restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a trancada em casa.”
(TJMT, AP NU 0012207-85.2013.8.11.0004).”

(TJ-MT - APR: 10004830820218110030, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)

Essa alias foi a conclusão a que chegou o Magistrado a quo em sua sentença quando declarou sobre o crime de cárcere privado:
“
entendo não restar demonstrada sua ocorrência, eis que conforme o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência, a sua configuração prescinde de enclausuramento, isto é, o encerramento em recinto fechado, o que não ocorrera no presente caso, tendo em vista que a vítima saía de sua residência para trabalhar.”

Quanto à pretensão de condenação pela prática do crime de constrangimento ilegal também não merece prosperar.

Sobre o constrangimento ilegal (art. 146, CP), é necessário para configurar o tipo que haja constrangimento a praticar determinado ato ou fato, sendo a ameaça um meio para sua concretização.

O núcleo do tipo é o verbo constranger, o que não restou caracterizado em juízo. O tipo exige ainda que o constrangimento seja feito mediante violência ou grave ameaça, a fazer o que a lei manda ou deixar de fazer o que ela determina.

Deste modo, o constrangimento ilegal pressupõe que o sentenciado utiliza-se de violência física ou grave ameaça direcionada à vitima para obter um comportamento desejado. O réu declarou para a vítima
“vou atirar na tua cara se tu me denunciar.”
Caracterizando mais o crime de ameaça – pelo qual foi condenado -, e não o constrangimento ilegal. Neste sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, § 1º, DO CÓDIGO PENAL), ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL) E DANO (ART. 163, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RESTRITA AO CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, § 1º, DO CÓDIGO PENAL). ATIPICIDADE DA CONDUTA. MERA ABORDAGEM POLICIAL E REVISTA PESSOAL. CRIME MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE RESULTADO NATURALÍSTICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "O crime de constrangimento ilegal, previsto no art. 146, caput, do Código Penal exige que a vítima deixe de fazer o que a lei permite ou faça aquilo que ela não manda, tratando-se, portanto, de crime material, que requer a produção do resultado naturalístico para ser consumado. Assim,
em se verificando que as ameaças proferidas contra a vítima não foram capazes de constrangê-la a fazer o que a lei não manda, ou deixar de fazer o que a lei manda, a conduta dos acusados deve ser considerada atípica"
(TJSC, Apelação Criminal n. 2013.002620-0, de Içara, rel. Des. Salete Silva Sommariva, j. 29.07.2014).”

(TJ-SC - APR: 20140926783 Xaxim 2014.092678-3, Relator: Newton Varella Júnior, Data de Julgamento: 30/07/2015, Quarta Câmara Criminal)

O Magistrado a quo julgou neste sentido quando sentenciou:
“
tenho que não restou evidenciada a sua incidência, eis que a ação caracterizada no núcleo do tipo penal é a do verbo “constranger”, onde o dolo do agente deve ser orientado a obter um dado comportamento da vítima, e a ameaça é apenas um meio para sua concretização. Sendo assim, verifico que o fim pretendido pelo réu no presente caso não era o do constrangimento, e sim o de atemorizar a vítima, condicionando a possível ocorrência do mal injusto e grave a determinada conduta dela ou de terceiro, conforme evidenciado nas textuais relatadas na denúncia “VOU ATIRAR NA TUA CARA SE TU ME DENUNCIAR”.

Como a vítima denunciou o sentenciado imediatamente após a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, não há porque falarmos em constrangimento ilegal, pois este, para sua configuração ocorre quando a ofendida faz ou deixa de fazer algo.

Assim, a absolutória deve ser mantida.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Diferentemente do alegado, entendo que há nos autos o mínimo de provas a embasar a condenação, conforme se observados depoimentos prestados, em Juízo.

A autoria e a materialidade do crime restaram comprovados pelo boletim de ocorrência policial, pela solicitação de medidas protetivas, pelo relatório do IPL, além das provas orais colhidas tanto em sede policial, quanto em juízo.

A
vítima
Ana Carla Castro Pereira, confirmou os fatos narrados na denúncia. Afirmou em juízo:

“
(...) que o réu era muito ciumento e costumava ligar para todos os amigos dela.
Afirmou que na data do ocorrido, quando chegou do trabalho, o réu pegou seu celular e ligou para um amigo seu ameaçando-o de morte, e, no mesmo dia ele pegou uma faca e encostou em sua barriga, ameaçando-a, mas não chegou a furá-la
. Disse que o réu queria induzi-la a dizer alguma coisa que não era verdade, e quebrou o telefone dela
. Contou que sempre foi agredida pelo réu e que todas as vezes que ela chegava do trabalho ele ficava até de madrugada mexendo no em seu celular, vasculhando as ligações realizadas por ela
. Alegou nunca ter contado nada dessa situação para a sua família e que conviveu durante dois meses com o réu, que era usuário de drogas, fato esse descoberto por ela apenas após o ocorrido
”
.
Trecho extraído da sentença e mídia de disco

Ouvindo a testemunha Marcos Oliveira Cabral, ouvido em juízo declarou:

“que no dia do ocorrido, a vítima chegou ao trabalho bem nervosa e lhe contou que tinha acontecido. Afirmou que o réu não queria deixar a vítima ir trabalhar e que ele já havia sido ameaçado pelo réu, por meio de uma ligação onde o acusado disse que não era para ele se meter com mulher casada, intimidando-o. Alegou que não lembra quais as palavras que o réu usava contra ele, bem como não recorda se a vítima lhe falou que foi ameaçada alguma vez, apenas sabe dizer que ela dizia que era impedida de trabalhar pelo acusado.”

As outras testemunhas, policiais militares, Thaislyn Mariana Froes Borges Galvão foram acionadas pela delegada de polícia, localizaram e conduziram o recorrente Ruan Charles à delegacia. Informam que a relação era abusiva e que inclusive a vítima tinha que fazer sexo com ele quando não tinha vontade, além de que privava a liberdade da vítima pois levava-a e buscava-a do trabalho como maneira de controla-la.

O
acusado
por sua vez negou os fatos.

Diante do contexto apresentado, não há como criar um Juízo de convicção diverso do condenatório. A vítima narrou os detalhes da conduta delitiva praticada, negados pelo réu. Além disso, tais fatos somados à materialidade delitiva apresentada através do boletim de ocorrência e a imposição de Medida Protetivas, demonstram que o conjunto probatório embasa a declaração da vítima, e apontam a autoria do crime ao apelante.

Desta forma, não há como acolher a tese de absolvição, pois para a configuração do referido tipo penal, basta que o ofensor ameace por palavras, escritos ou gestos ou ainda, por qualquer outro meio mesmo que simbólico, causando à vítima temor, medo, que a levem à intranquilidade, como ocorre na hipótese, configurando, portanto, o crime do art. 147, do Código Penal.

Nesse sentido entende o STJ:

CARÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ CONFIRMADA PELA CORTE A QUO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. CRIME FORMAL. POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CONDUTAS. DELITO CONSUMADO. MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL COMO CUSTOS LEGIS QUE NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...) 5.
O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada
. In casu, reconhecida a potencialidade ofensiva das ameaças proferidas pelo réu, não há se falar em atipicidade da conduta, sendo certo que para infirmar tal conclusão seria necessário reexame de prova, o que não se revela possível na via eleita. (...) 9. Writ não conhecido. (HC 372.327/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017) (grifei).

Destacamos que a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, além das declarações da vítima há o depoimento das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, o boletim de ocorrência policial.

Veja que, em casos como os
in concreto
, a palavra da vítima, desde que pormenorizada e detalhada sobre o fato em seus depoimentos possui relevante valor probatório, sendo, na grande maioria dos casos, o único meio de prova da ocorrência do delito. Nucci destaca que
“em conclusão, pois sustentamos poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 481).

No caso presente, temos um amplo espectro probatório comprovando a autoria e a materialidade do delito. A
materialidade do crime de ameaça encontra-se amparada nas declarações coerentes da vítima sobre os abusos sofridos. Neste sentido, a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. REFORMA DA SENTENÇA PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. 1. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima poderá fundamentar a sentença penal condenatória se estiver em harmonia com os demais elementos de convicção colhidos durante a instrução criminal; 2. Impõe-se a absolvição do réu pelo crime de ameaça quando a palavra da ofendida mostra-se isolada no conjunto probatório, não encontrando mínimo respaldo nos demais elementos de prova existentes nos autos; 3. Recurso conhecido. Improvimento da pretensão recursal. Unanimidade.”

(TJ-PA - APL: 00033746220018140401 BELÉM, Relator: VERA ARAUJO DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/11/2015, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 06/11/2015)

Sendo assim, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, não encontro qualquer vício que possa macular a decisão condenatória, pois, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, há dados suficientes comprovando a materialidade e a autoria delitivas.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Requer a defesa a revisão da dosimetria da pena com a reanálise do vetor motivos do crime, uma vez que não teve fundamentação idônea.

Quanto aos
motivos
,
destaco que eles devem ser analisados tanto no contexto da capacidade para delinquir quanto em relação aos motivos particulares, o seu impulso, o sentimento que o impulsionou a praticar o delito.

A doutrina nos ensina que os motivos do crime
“(...) Os motivos determinantes do crime devem ser analisados no contexto da capacidade para delinquir ou em circunstâncias baseadas em motivos particulares, funcionando, pois, como a causa psíquica, o estímulo, a mola, o impulso, o sentimento, o instinto que alavanca a ação ou omissão, que faz eclodir a vontade. (...) Conhecer o motivo determinante do delito pode fazer brotar como consequência natural, a análise da personalidade de agente, tendo em vista que a ação ou omissão do ser humano toma forma a partir de inclinações afetivas ou sentimentais. Podendo-se afirmar que ninguém age por agir, seguramente pode-se dizer que não há delito cometido sem que possua o autor um motivo, por vezes até inconsciente, mas invariavelmente presente. Aliás, esta última afirmativa exige que se diferencie o motivo que já envolve concomitantemente razão e meta, de objetivo do crime. O primeiro é a causa, a origem do delito; o segundo é o fim atingido ou por atingir (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 8ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p.131).

O decisum apontou que
“lhe são desfavoráveis;”
No caso concreto, o
decisum
não valorou referido vetor, classificando-o de forma genérica e imprecisa, não tendo como sustentar a condenação do recorrente em patamar maior do que o mínimo legal.

Conforme determina a Súmula n.º 17, deste Eg. TJPA
“
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”
Logo,
Afasto a valoração desta variável, porquanto apresentada justificativa inidônea para a consideração negativa do vetor.

Como foi o único vetor declarado negativo, e uma vez neutralizado, modifico a pena-base do recorrente que, agora, será fixada, em definitiva em
1 (um) mês de detenção.

Como tem circunstância agravante, na forma do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, majoro a pena em 1/6, fixando-a em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

DA IMPROCEDENCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS

A defesa do recorrente requer o decote da reparação dos danos sob a alegação de que o sentenciado não tem condições financeiras para arcar com o valor arbitrado por ser hipossuficiente.

No que concerne ao pedido de danos morais, assevera que é possível sua fixação de indenização por danos morais caso haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. Afirma ainda que a condenação ao pagamento a título de danos morais carece de motivação e é desprovida de razoabilidade considerando se tratar de pessoa assistida pela Defensoria Pública.

Adianto que não merecem prosperar tais argumentos.

Ao contrário das afirmações da defesa, o pedido de ressarcimento dos danos suportados pela vítima está expresso na denúncia.

O valor da indenização por dano moral, nesses casos, há de ser tal que, além de punir o agressor, atue como fator inibidor de reincidência, desestimulando o agressor a repetir o ato vil.

Com relação aos danos morais, se as provas produzidas em âmbito criminal deixam clara a prática de violência doméstica e familiar, pela ameaça, e o agressor deve ser responsabilizado. A prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

Destaque-se que a condição econômica do sentenciado/apelante é irrelevante e não demanda necessidade de instrução probatória, conforme se depreende do entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PREVISTOS NOS ARTS. 129, § 9º E 147, DO CP, NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/2006. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RECHAÇADA. DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO, ENSEJANDO A APLICAÇÃO DA LMP. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PELO MM. JUIZ A QUO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Considerando que o fato praticado decorreu justamente da relação íntima de afeto, originada a partir do convívio da vítima enquanto enteada do Réu, independe da coabitação, incidindo a Lei nº 11.340/06, e competente, a Vara de Violência Doméstica e Familiar para processamento do feito. II- Levando em conta os diplomas legais pátrios, bem como os instrumentos internacionais de proteção à mulher, em que o Brasil é signatário, como p. ex. a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, a jurisprudência tem decidido que, no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima encontra especial relevância. III- Estando comprovado que o Acusado agrediu a vítima e proferiu ameaças contra ela, não há que se falar em absolvição. IV - nos casos de fixação de indenização para crimes cometidos contra a mulher no âmbito de violência doméstica, o dano é ínsito ao crime, bastando, portanto, um pedido realizado pela acusação para formalizar e legitimar a aplicação de dano moral à ofendida. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700736-10.2021.8.05.0039 da Comarca de Camaçari, sendo Apelante JOSUE DE JESUS MENEZES e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o recurso de apelação, rejeitar a preliminar aventada, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado. (TJ-BA - APL: 07007361020218050039 Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher - Camaçari, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 16/12/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RELATOS DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Incabível o pleito absolutório se os relatos da vítima são coerentes e harmônicos entre si e foram inteiramente corroborados pelas demais provas existentes nos autos, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito. Ademais, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do recorrente, como é o caso. 2. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 983, sob a sistemática do recurso repetitivo, fixou tese no sentido de que: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, e possível a fixação de valor mínimo indenizatório a titulo de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 3. O dano moral resultante dos delitos cometidos em situação de violência doméstica, opera-se in re ipsa, ou seja, para efeitos de indenização o dissabor da vitima é presumido, segundo um juízo de razoabilidade, tendo em vista a gravidade do ilícito penal perpetrado pelo réu. 4. No que tange ao quantum indenizatório, inexiste critério cientifico para se medir quantitativamente a intensidade do dano moral. Cumpre ao julgador sopesar tanto o caráter de indenização à vitima, quanto o de sanção ao causador do dano, para que o montante estabelecido seja efetivamente adequado e proporcional ao prejuízo experimentado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 00043078120178070017 DF 0004307-81.2017.8.07.0017, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No mais, além do valor fixado, R$ 1.000,00 (hum mil reais), estar muito aquém do que é normalmente arbitrado pelos tribunais do país, é o mínimo que se poderia arbitrar diante de tanto desrespeito e desvalor enquanto pessoa humana, diante de tanto sofrimento, medo e prejuízos presumíveis que na realidade são incalculáveis quando se está em jogo a integridade física e moral da vítima tão vilipendiadas pelas agressões perpetradas pelo apelante.

Portanto, rechaço a tese ora aventada pela falta de amparo fático, jurídico e probatório.

DA APLICAÇÃO DO SURSIS AO CASO CONCRETO

Requer ainda a defesa a substituição da pena restritiva de direito de limitação de final de semana pelas condições do
sursis
especial previsto no art. 78, § 2.º, do CP.

Entretanto, esse pedido não pode ser conhecido a um, pelo fato de a lei exigir que haja a reparação do dano, o que não é o caso, já que requereu, no tópico
supra
a improcedência da condenação por danos morais, e a dois, por ser pedido que deve ser feito ao Juízo da Execução Penal, na forma determinada pela Lei de Execução Penal (art. 66, inciso III, alínea “d”).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público e
NEGO-LHE

PROVIMENTO, nos termos da fundamentação;

CONHEÇO do recurso de apelação criminal do Apelante RUAN CHARLES DA SILVA ARAÚJO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, neutralizando o vetor motivos do crime, fixando a pena definitiva em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, substituída por uma restritiva de direitos: limitação de fim de semana, na forma estabelecida na r. sentença.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 10/06/2024